Tribunal: TJDFT
Processo: 0741739-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada.
2. O fato relevante. O embargante alega que há obscuridade na fixação da condenação em honorários advocatícios, pois houve o arbitramento em 10% sobre o valor da condenação quando o correto seria o valor da causa. Sustenta, por outro lado, que o valor da causa é irrisório, requerendo que seja fixado por equidade os honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de omissão e obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. No caso em análise, verifica-se que assiste razão ao Embargante, porquanto o acórdão embargado tomou como base para a incidência de honorários o valor da condenação, no entanto, a sentença proferida julgou improcedentes os pedidos iniciais, impondo-se a a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa.
6. Por outro lado, entende-se suficiente e adequada a fixação da verba em 20% (vinte por cento) do valor da causa, não se tratando de quantia irrisória que autorize o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §8o.